Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-05.2010.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000945-05.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FRANCISCA MARIA MACHADO DA COSTA - CPF: 714.986.482-15 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INOBSERVANCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que inexistiu
animus
de abandonar a causa, já que sempre empreendeu esforços visando receber o crédito.

Sustenta que todas as vezes em que foi intimado para se manifestar, o fez espontaneamente, não havendo que ser atribuída qualquer inércia à Fazenda Pública.

Destaca que peticionou requerendo a citação por edital, que só foi analisada seis meses após o seu requerimento, que restou ratificado e analisado um ano e oito meses, sendo indeferido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Para melhor entendimento, oportuno expor parte da cronologia dos fatos.

Durante a marcha processual deste feito, verificam-se inúmeras tentativas de localização da parte devedora, de modo que não há que se imputar ao exequente ora recorrente qualquer inércia ou desídia para com este feito.

Consoante se infere do id. 7734866 o exequente, em síntese, requereu fossem expedidos ofícios à órgãos públicos e conveniados, visando buscar o atual endereço da parte executada e, antes mesmo de ser analisado tal pedido, sobreveio a sentença guerreada, fundamentada, em suma, na falta de interesse processual da Fazenda Pública.

Pois bem. No presente caso, deveria o juízo monocrático, primeiramente, indeferir tal requerimento e, a posterior, não havendo o adequado impulsionamento do feito, promover a sua extinção.

Dessa forma

verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020